Tribunal: TJMT
Processo: 1040847-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAIR MARCIA OLIVEIRA SILVA - CPF: 839.689.031-53 (RECORRENTE), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1040847-12.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

L.P FORMATURAS LTDA – ME

Recorrida:

ADAIR MARCIA OLIVEIRA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORMATURA. CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONTRATANTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID 19. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de resolução contratual por inadimplemento c/c perdas e danos c/c indenização por danos morais proposta pela Recorrida em desfavor de L.P. FORMATURAS LTDA - ME, por suposta falha na prestação de serviço por negativa de restituição de quantia paga em contrato de prestação de serviço.

2.
Consta dos autos que a Recorrida firmou contrato para realização de prestação do serviço de agenciamento, captação de imagem e administração financeira, contudo a L.P. FORMATURAS LTDA – ME não ofertou os serviços contratados e não restituição o valor pago. Aduz que quitou a quantia final de R$ 10.490,00 (dez mil quatrocentos e noventa reais), sendo R$ 5.999,00 (cinco mil novecentos e noventa reais) referente ao contrato e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) a título de convites extras.

3.
Em defesa a Recorrente L.P. FORMATURAS LTDA – ME alega que em razão da pandemia (Covid-19) foi obrigada a remarcar a data do baile de formatura. Que é devida a multa no caso de restituição de valores.

4.
De início, constata-se que é inegável que a remarcação da data da festividade aguardada pelos alunos, é fator que causa incomodo aos alunos. No entanto, por outro lado, é impossível ignorar a excepcionalidade do cenário pandêmico vivenciado pela sociedade, razão pela qual se exige postura mais flexível das partes.

5.
Assim, considerando que a parte autora optou pela rescisão contratual, a aplicação de multa contratual no patamar pactuado entre as partes mostra-se adequada e proporcional.

7.
Danos morais não configurados.

8.
Entendo que a multa pela rescisão contratual ocasionado pelo inadimplemento da Recorrente deverá ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, correspondente ao valor de R$ 1.799,70 (mil setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

9. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de resolução contratual por inadimplemento c/c perdas e danos c/c indenização por danos morais proposta pela Recorrida em desfavor de L.P. FORMATURAS LTDA - ME, por suposta falha na prestação de serviço por negativa de restituição de quantia paga em contrato de prestação de serviço.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para:

Isto posto, decreto a revelia da reclamada, e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar

rescindido o contrato no Contrato 1008/022 avençado pelas partes para prestação de serviços de formatura; b) condenar a reclamada na restituição do valor pago pela parte reclamante no importe R$10.490,00 (dez mil quatrocentos e noventa reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e juros simples de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir da citação; e, d) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A Recorrente L.P. FORMATURAS LTDA – ME interpôs Recurso Inominado para que seja reconhecida a legalidade da aplicação da multa nos casos de rescisão unilateral.

Contrarrazões apresentadas no id no 137415208.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifico que assiste razão parcial a Recorrente.

Consta dos autos que a Recorrida firmou contrato para a realização de prestação de serviço de agenciamento, captação de imagem e administração financeira, contudo o evento não ocorreu.

Em sede de contestação a L.P. FORMATURAS LTDA – ME alega que em razão dos reflexos da pandemia (Covid-19) foi obrigada a remarcar a data do evento.

Pois bem, em certos casos não é possível reagir aos impactos da Covid-19, evitando a ocorrência do evento danoso ou de suas consequências.

No caso concreto, em que pese os argumentos da Autora, tenho que está devidamente prevista na cláusula quinta a multa por desistência, nos seguintes termos:

Cláusula Quinta. MULTA POR DESISTÊNCIA – Fica estabelecida uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor deste instrumento, para aquele contratante que solicitar a desistência do presente contrato, ou que der ensejo à sua rescisão unilateral.

Parágrafo Primeiro. Em razão da aplicação da multa supracitada, as partes estabelecem de comum acordo, que a parte contratante somente terá direito à qualquer tipo de ressarcimento quando a solicitação da desistência ocorrer com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência da realização do primeiro evento da formatura, independente do motivo, certa vez que o contrato em questão tem finalidade coletiva, e nesse momento os fornecedores já foram devidamente contratados contando com a participação do contratante e seus convidados. Reclamada, por sua vez, alega que a aula da saudade não foi realizada ante a ausência mínima de vinte formandos; alega que em razão da pandemia (Covid-19) foi obrigada a remarcar a data do baile de formatura do Reclamante; alega que ao caso aplica-se a Lei no 14.406/21, de modo que, afirma que inexiste dever de restituição de qualquer quantia ante a remarcação do evento; contudo, afirma que alternativamente concorda com a restituição de valores na forma simples.

Dessa forma, o contrato pactuado entre as partes é claro quanto a porcentagem de multa por desistência de iniciativa do aluno, não havendo que se falar em abusividade. Ademais, o parágrafo primeiro prevê a necessidade de solicitação da desistência ocorrer com pelo menos 90 dias de antecedência do primeiro evento, fato que não foi observado pela autora.

Nesse sentido, entendo que a multa pela rescisão contratual ocasionada pelo inadimplemento da parte contratante deverá ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor pago, correspondente ao valor de R$ 1.799,70 (mil setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
L.P. FORMATURAS LTDA – ME
, pois tempestivo e no mérito
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para considerar devida a multa contratual ao percentual de 30% (trinta por cento), bem como condenar a restituir o valor de R$ 4.199,30 (quatro mil cento e noventa e nove reais e trinta centavos) em favor da parte autora, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022